Tribunal: TRF3
Processo: 0009188-49.2018.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
50/236)

0009188-49.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79768

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, I, II E V, DO CP. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. PROVAS DE AUTORIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que esta dure pouco tempo e não seja mansa e pacífica. Súmula 582 do STJ. Crime tentado não configurado.

3. Tratando-se de autoria delitiva comprovada por meio de depoimentos testemunhais, não é necessário que todas as testemunhas reconheçam pessoalmente o agente. O art. 155 do Código de Processo Penal confere ao juiz o poder de formar livremente sua convicção, desde que devidamente fundamentada.

4. A premeditação do crime é fundamento legítimo para a exasperação da pena-base, eis que evidencia a maior complexidade da execução do delito e uma tenaz resolução do agente em consumá-lo. A culpabilidade do réu excede, portanto, aquela inerente ao tipo penal.

5. Ações penais em curso não servem para agravar a pena do réu. Súmula 444 do STJ.

6. É impróprio utilizar antecedentes criminais para majorar a pena-base por outra circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal que não os antecedentes do agente.

7. Presentes os requisitos legais, devem ser deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei no 1.060/50), o que não afasta, contudo, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar sua situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3o, do CPC).

8. Recurso de defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena-base e fixar a pena definitiva de Alan Vieira da Silva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, bem como para conferir-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.